Tribunal: CARF
Processo: 11030.722212/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722212/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
LEONARDO SEGATT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA EM
DOAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR NOMINAL.
Sendo possível, pela aplicação das regras prevista na legislação de regência, a
apuração do custo de aquisição, é impossível à fiscalização atribuir custo zero
às participações societárias recebidas em doação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722212/2011-71
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.

Relatório
LEONARDO SEGATT, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, Acórdão no 07-36.754/2015, às e-fls. 197/204, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, em relação ao exercício 2007,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/07, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 05/12/2011 (Termo de Encerramento
Fiscal e-fl. 170), nos moldes da legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado,
constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente
do seguinte fato gerador:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES/QUOTAS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES. Omissão de ganhos de
capital auferidos na alienação de participação societária, conforme relatório fiscal.
Relata a autoridade lançadora, por intermédio do Termo de Verificação Fiscal
(TVF), que o procedimento fiscal teve como antecedente Diligência Fiscal, conduzida sob o
MPF - Diligência n.° 1010400.2011.00494, levada a termo junto ao próprio fiscalizado.
Esclarece que, na oportunidade, evidenciou-se que o contribuinte promovera a
alienação de sua participação societária na empresa Agromarau Indústria e Comércio Ltda., atual
GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários Ltda, sem a devida apuração
do IRPF sobre ganho de capital auferido naquela operação.
Reporta ainda que, em momento anterior, já dispunha dos Ofícios
DECEC/GABIN-2004/228COM e Decec/Gabin-Com-2005/21, de 19.02.2004 e 25.01.2005,
respectivamente, ambos expedidos pelo Banco Central do Brasil, dando conta da nacionalização
do capital social da empresa Agromarau Indústria e Comércio Ltda., em razão da transferência, a
título gratuito (doação), para Leonardo Segatt, de quotas do capital social da mesma, até então de
propriedade de The GSI Group Inc.
Diante deste quadro, o agente fiscal apurou o respectivo ganho de capital, pelo
confronto do valor da alienação dos bens e direitos com o custo de aquisição correspondente.
Com relação ao valor de alienação, noticia que o sujeito passivo detinha a
totalidade de 2.005.868 quotas do capital social, as quais foram transferidas pelo valor de R$
2.005.868,00.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

No que se refere ao custo de aquisição, ressalta que a Lei n° 7.713/88 estabelece
que este é, em princípio, o valor pago, podendo ser considerado igual a zero em diversos casos,
dentre os quais, no caso de cessão gratuita, como é a hipótese de que se cuida.
Assim, para o caso em apreço, informa que o custo de aquisição daquela
participação societária é zero, face a gratuidade verificada quando da sua aquisição, uma vez
obtidas por doação de The GSI Group Inc.
Assim sendo, restando configurada a diferença positiva entre a venda da
participação societária que o contribuinte Leonardo Segatt detinha na empresa Agromarau
Indústria e Comércio Ltda. e a sua aquisição, fez-se necessária, portanto, a correspondente
apuração do IRPF devido a título de Ganho de Capital, o que, por não haver ocorrido na época
própria, foi realizada no presente procedimento.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 209/228, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após detalhado relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, preliminarmente alega que a autoridade lançadora
deixou de redigir no corpo do auto de infração a indispensável descrição dos fatos, não
atendendo, assim, à condição essencial de validade de que trata o inc. III, art. 10, do Dec.
70.235/72.
Nessa linha, afirma que o Decreto no 70.235/70 comanda sejam relatados os fatos
no auto infracional, e não em qualquer outro momento do procedimento de fiscalização: não em
planilhas , telas de sistema, tampouco em intimações.
Com base nisso, aduz que a “narrativa” dos fatos apurados pelo AFRFB no curso
da fiscalização sofrida pelo recorrente, ao cogitar da configuração de “omissão de ganhos de
capital”, peca pela ausência de lógica entre os fatos, elementos de sua convicção e pelo desvelar
conclusivo a indicar o porquê da lavratura do auto de infração, o que remete à incontornável
conclusão da nulidade do lançamento frente à evidente limitação defensiva que gera ao
contribuinte, violando os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório que lhe
assiste.
No mérito, sustenta que o lançamento fiscal foi realizado com base material
absolutamente distinta da “renda” (acréscimo patrimonial) efetivamente auferida, em desacordo
com a base imponível possível (permitida) para a incidência da espécie tributária de que se trata
(IRPF).
Observa, invocando o caput do art. 16 da Lei no 7.713/88, que o custo de
aquisição igual a zero somente poderá ser utilizado na ausência do preço ou valor pago por bens
e direitos objeto da tributação, de modo que, na espécie, há que ser primeiramente averiguado se
existem estes parâmetros.
Além disso, ressalta que na locução “preço ou valor pago” o vocábulo “pago”,
contido no caput do artigo precitado, está no singular, sugerindo a referência apenas ao termo
“valor”, daí inferindo-se que, para se ter o preço dos bens ou direitos não é necessário que este
tenha sido pago, ou seja, pode ser atribuído. E também que a conjunção “ou” foi aí empregada
encerrando a idéia de exclusão, assim, ter-se-á um ou outro elemento.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

Nesse rumo, conclui que na presente hipótese não há que se falar em “valor
pago”, vez que, de fato, as quotas societárias foram adquiridas por doação, o que determinaria,
então, examinar se o preço determinado para elas em questão é pertinente.
Para este efeito, argumenta que tiveram os contraentes (doadora e donatário) por
bem estipular o preço indicado em cada um dos supramencionados instrumentos modificativos
do Estatuto Social, sendo que em tal manifestação de vontades não é exigida a apresentação de
quaisquer elementos para orientar referidos valores, atribuídos aos bens adquiridos por doação.
Nesse ponto, salienta que a própria Instrução Normativa RFB n° 84/2001, art. 5o,
claramente define: “Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais”; à evidência de que a expressão “valor de aquisição” não quer significar o mesmo que
“valor pago” pelo bem ou direito.
Prossegue sustentando que apenas nos casos em que não se puder determinar o
“valor” na forma dos incisos I a III é que pode o aplicador da norma atribuir o “custo zero” às
transações que envolvam apuração de ganhos de capital. Assim, defende que, tendo em vista que
os atos jurídicos de aquisição das quotas-sociais pelo impugnante, devidamente informadas nas
Declarações de Ajuste dos exercícios 2003 a 2005, receberam, nos instrumentos legais de cessão
gratuita, valores correntes em moeda nacional, também por isso não se poderá tributar a
operação de venda pelo valor integral, ao argumento de o custo de aquisição ter sido nulo.
Remata afirmando que o valor da alienação das ações consideradas por expressão
financeira (valor corrente) idêntico ao de suas aquisições jamais poderá ser tomada como base
imponível do gravame.
Relativamente aos juros moratórios exigidos, pede que se afaste a incidência dos
juros moratórios sobre a multa de ofício lançada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para decretar o
cancelamento do Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 04 de abril de 2018, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por maioria de votos do Colegiado, às e-fls 233/239, in
verbis:
Nesse passo, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
determinar à fiscalização da RFB que realize procedimento junto a companhia The GSI
Gruop, Inc, CNPJ 05.707.983/000114, através do seu representante no Brasil, e/ou
empresa GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários Ltda, CNPJ
01.770.039/000150, no que diz respeito à aquisição por doação, pela pessoa física
recorrente, de um total de 2.192.847 de quotas do capital social da sociedade empresária
nacional, conforme descrito na 14a, 15a e 17a alterações contratuais, esclarecendo os
seguintes pontos:
(i) custo de aquisição, pela The GSI Gruop, Inc, da participação societária alienada por
doação; (ii) valor da alienação, por doação, da participação societária considerado pela
The GSI Gruop, Inc; e (ii) valor descrito no balanço patrimonial da empresa brasileira
para a participação societária, por ocasião das operações de doação.
Uma vez cumpridas as providências acima e devidamente instruído os autos, mediante
confecção de relatório circunstanciado, deverá ser oportunizado o contraditório ao
recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação por escrito sobre o resultado da
diligência efetuada.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

Respondendo a indagação retro mencionada, a autoridade de origem elaborou
informação fiscal às e-fls. 465/470, concluindo:
2 – Conclusão
Diante de tais constatações concluo que restou evidenciada a impossibilidade de
verificar o real custo de aquisição da participação societária cedida gratuitamente pela
pessoa jurídica The GSI Group Inc., atual The GSI Group LLC (CNPJ sob o n.o
05.707.983/0001-14), à pessoa física de Leonardo Segatt, conforme requisitado pelo
egrégio CARF, sendo, contudo, correto afirmar que o valor de R$ 1,00 (um real)
atribuído a cada quota do Capital Social cedido não representa, de fato, o seu custo real,
mas sim, uma mera convenção.
Regulamente intimado da informação fiscal, o contribuinte apresentou
manifestação, rebatendo os argumentos da diligência fiscal e, por fim, aduzindo como correto o
custo das quotas pelo valor nominal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente alega que a autoridade lançadora deixou de redigir no corpo do
auto de infração a indispensável descrição dos fatos, não atendendo, assim, à condição essencial
de validade de que trata o inc. III art. 10, do Dec. 70.235/72.
Nessa linha, afirma que o Decreto no 70.235/70 comanda sejam relatados os fatos
no auto infracional, e não em qualquer outro momento do procedimento de fiscalização: não em
planilhas, telas de sistema, tampouco em intimações.
Com base nisso, aduz que a “narrativa” dos fatos apurados pelo AFRFB no curso
da fiscalização sofrida pelo recorrente, ao cogitar da configuração de “omissão de ganhos de
capital”, peca pela ausência de lógica entre os fatos, elementos de sua convicção e pelo desvelar
conclusivo a indicar o porquê da lavratura do auto de infração, o que remete à incontornável
conclusão da nulidade do lançamento frente à evidente limitação defensiva que gera ao
contribuinte, violando os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório que lhe
assiste.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos das autuações, especialmente do "Demonstrativo de Apuração Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física" e Termo de Verificação Fiscal, além das demais informações fiscais,
não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover os
lançamentos demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Importante também esclarecer que o Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante do Auto de Infração. Assim, toda a descrição dos fatos é concebida como sendo
reportada no próprio Auto de Infração. Não há que se fazer distinção entre os dizeres contidos
em um e outro, pois, como dito, o Termo de Verificação Fiscal compõe o Auto de Infração.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos dos lançamentos foram
extraídos das diligências realizadas, bem como da documentação fornecida pelo próprio sujeito
passivo, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento adotado pelo fiscal
autuante, como procura demonstrar o autuado, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita
observância à legislação de regência.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro na eleição da base de cálculo, custo de aquisição, se confunde com o mérito
que iremos tratar posteriormente, não ensejando em nulidade.
Dito isto, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
CUSTO DE AQUISIÇÃO
O contribuinte sustenta que o lançamento fiscal foi realizado com base material
absolutamente distinta da “renda” (acréscimo patrimonial) efetivamente auferida, em desacordo
com a base imponível possível (permitida) para a incidência da espécie tributária de que se trata
(IRPF).
Observa, invocando o caput do art. 16 da Lei no 7.713/88, que o custo de
aquisição igual à zero somente poderá ser utilizado na ausência do preço ou valor pago por bens
e direitos objeto da tributação, de modo que, na espécie, há que ser primeiramente averiguado se
existe estes parâmetros.
Além disso, ressalta que na locução “preço ou valor pago” o vocábulo “pago”,
contido no caput do artigo precitado, está no singular, sugerindo a referência apenas ao termo
“valor”, daí inferindo-se que, para se ter o preço dos bens ou direitos não é necessário que este
tenha sido pago, ou seja, pode ser atribuído. E também que a conjunção “ou” foi aí empregada
encerrando a ideia de exclusão, assim, ter-se-á um ou outro elemento.
Nesse rumo, conclui que na presente hipótese não há que se falar em “valor
pago”, vez que, de fato, as quotas societárias foram adquiridas por doação, o que determinaria,
então, examinar se o preço determinado para elas em questão é pertinente.
Para este efeito, argumenta que tiveram os contraentes (doadora e donatário) por
bem estipular o preço indicado em cada um dos supramencionados instrumentos modificativos
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

do Estatuto Social, sendo que em tal manifestação de vontades não é exigida a apresentação de
quaisquer elementos para orientar referidos valores, atribuídos aos bens adquiridos por doação.
Nesse ponto, salienta que a própria Instrução Normativa RFB n° 84/2001, art. 5o,
claramente define: “Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais”; à evidência de que a expressão “valor de aquisição” não quer significar o mesmo que
“valor pago” pelo bem ou direito.
Prossegue sustentando que apenas nos casos em que não se puder determinar o
“valor” na forma dos incisos I a III é que pode o aplicador da norma atribuir o “custo zero” às
transações que envolvam apuração de ganhos de capital. Assim, defende que, tendo em vista que
os atos jurídicos de aquisição das quotas-sociais pelo impugnante, devidamente informadas nas
Declarações de Ajuste dos exercícios 2003 a 2005, receberam, nos instrumentos legais de cessão
gratuita, valores correntes em moeda nacional, também por isso não se poderá tributar a
operação de venda pelo valor integral, ao argumento de o custo de aquisição ter sido nulo.
Remata afirmando que o valor da alienação das ações consideradas por expressão
financeira (valor corrente) idêntico ao de suas aquisições jamais poderá ser tomada como base
imponível do gravame.
Em outro plano, com relação ao custo de aquisição a ser atribuído às quotas
adquiridas por doação, comporta destacar as regras prescritas na IN SRF no 84, de 2001:
Casos Especiais de Apuração de Ganho de Capital
Sucessão, doação e dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário;
bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na
hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de
Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não houver
apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas condições de
obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação deve ser realizada
em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts. 5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se
refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou
do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração;
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-
calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da
doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente ao
ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § 1o, a diferença a
maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o excônjuge
ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da dissolução
da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens e
direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor a que se
refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na Declaração
de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou
exconvivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, ou do
documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou exconvivente
estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento do
imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por valor superior
ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador ou ex-
cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o ganho
de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor que,
proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração de Ajuste
Anual do de cujus.
Observa-se que o § 5o deixa claro que, na posterior alienação dos bens e direitos
recebidos em doação, sucessão e nas demais situações de que trata o artigo, o custo de
aquisição a ser considerado é o utilizado na transmissão por doação/sucessão/etc.(g.n)
Do dispositivo transcrito, denota-se que, no procedimento de apuração do ganho
de capital em razão de posterior alienação dos bens e direitos recebidos por doação, é
considerado como custo de aquisição o valor a que se refere o § 2o, do art. 20, da IN SRF no
84/2001, qual seja, no caso concreto, o valor das ações constante da Declaração de Ajuste do
doador e donatário, conforme legislação vigente acima analisada.
O recorrente carreou aos autos a DIPF relativa ao exercício em questão, constando
no demonstrativo de bens e direitos as quotas alienadas. De fato não consta dos autos a
Declaração da empresa doadora com o valor da alienação considerada na ocasião da doação, para
fins de apuração do custo de aquisição.
No entanto, em resposta a diligência, a empresa THE GSI GROUP LLC ao
responder o item “ii” da resolução, se manifestou nos seguintes termos:
Considerando que a operação tratou-se de uma cessão não onerosa de quotas, não foi
possível identificar transferências bancárias relacionadas a esta transação.
A operação considerou o valor de “R$ 1,00” por quota cedida não-onerosamente,
conforme denota-se da cláusula 1.1.(i), que confirma que R$ 620.382,00 representam
620.382 quotas.
Restando confirmado o valor da transação.
Não obstante isso, o contribuinte invoca os arts. 16 da Lei no 7.713/88 e 18 da IN
no 84/2001, afirmando que deve ser adotado como custo de aquisição o preço das ações ou o
valor corrente, tal como estipulado nas instrumentos contratuais da sociedade.
Entendo assistir razão à contribuinte, também, no tocante a este ponto.
Com efeito, compulsando-se os autos do presente processo administrativo, extrai-
se dos documentos acostados, mais especificamente das Alterações Contratuais, onde consta o
contribuinte como donatário das quotas, bem como o valor unitário de cada uma delas.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

Dito isto, consoante se extrai da 14°, 15° e 17° Alteração do Contrato Social da
Agromarau indústria e comércio LTDA., foi atribuído a cada quota o valor nominal de R$ 1.00,
ao meu ver, devendo este ser considerado como valor de custo.
Ademais, o artigo 18 da IN no 84/2001, dispõe:
Art. 18. Na ausência do valor pago, o custo de aquisição é:
I - o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido
do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
II - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante anterior;
III - o valor corrente na data da aquisição;
IV - igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos I, II e III.
(grifei)
Observa-se do dispositivo encimado que o custo será zero, apenas quando não
possa ser determinado mediante os outros moldes da lei.
In casu, pode-se claramente determinar referido custo pelo valor corrente na data
da aquisição, conforme antes mencionado.
Sendo assim, sendo possível a atribuição do custo de aquisição pela aplicação das
regras prevista na legislação de regência, entendo que deve ser considerado o custo de R$ 1,00,
conforme consta nos documentos acostados (Alterações Societárias - valor nominal), ancorado
no inciso III do art. 18 da IN n° 84/2001.
Ademais, imperioso mencionar que a atribuição do custo zero é medida
excepcional cuja qual deve obedecer todos os requisitos legais, in casu, a fiscalização não
consegue “descaracterizar” o valor de R$ 1,00, ou seja, não poderia ter zerado o custo.
Em outras palavras, o Senhor Fiscal adotou a linha do “custo zero” por ter a
operação se dado por doação, o que, s.m.j., não traduz a melhor interpretação da lei.
Por derradeiro, imperioso mencionar que encerrada a diligência, foi produzido
Relatório Fiscal de fl. 465/469, por meio do qual o AFRFB e concluiu pela “impossibilidade de
verificar o real custo de aquisição da participação societária cedida gratuitamente...”.
Inobstante à afirmada “impossibilidade”, causa espécie a passagem de sua
conclusão segundo a qual:
....contudo, correto afirmar que o valor de R$ 1,00 (um real) atribuído a cada quota do
Capital Social cedido não representa de fato, o seu custo real, mas sim, uma mera
convenção”. (Grifou-se)
Ora, sendo certo que o Sr. Fiscal assevera, peremptoriamente, sua incapacidade de
determinar o custo efetivo de aquisição da participação societária adquirida por doações da
pessoa jurídica diligenciada (GSI GROUP) em operações levadas a cabo em 01/2002, 09/2003 e
10/2004, como ser-lhe-ia possível, ao mesmo tempo, sustentar que o valor de R$ 1,00, por quota,
não representaria o efetivamente negociado? – No mínimo, contraditório.
No entanto, não lhe é juridicamente possível comprovar tal assertiva, eis que
ambas são excludentes entre si. Isto é, ou o Fiscal consegue provar o valor da doação diverso do
estipulado pelas partes, ou é-lhe interdito afirmar o contrário, motivo pelo qual desconsidero a
conclusão manifestada ao final do Relatório em exame, eis que carente de comprovação que a
sustente.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722212/2011-71

Ademais, como já fundamentado anteriormente, o fato concreto é que a legislação
determina de maneira contundente que na “ausência de valor pago” – como não há se duvidar
ocorra nas aquisições por doações em lide -, deve ser considerado “o seu valor corrente na data
da aquisição”, valor que, incontestavelmente, coincide com o valor nominal atribuído às quotas
cedidas gratuitamente (R$ 1,00).
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital